Tribunal: CARF
Processo: 19515.002311/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002311/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ROBERTO JURKEVICIUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ERRO DE BASE DE CÁLCULO - NULIDADE INEXISTENTE
Não é nulo o lançamento que observou os requisitos legais, aplicando o rigor
estabelecido na legislação, se realizado por autoridade competente e ausente
preterição do direito de defesa.
Não havendo prejuízo ao contraditório as incorreções não importam em
nulidade, devendo ser sanadas.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA
-
NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
Se o auto de infração cumpriu o rigor da legislação aplicável não há que se
pronunciar quanto ao descumprimento de princípios constitucionais.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO) - NÃO APLICÁVEL AOS FATOS
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF no 147)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo R$ 114.860,55 da base de cálculo
autuada, bem como cancelar a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê leão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002311/2010-11
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 24/09/2010 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 1.705, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física no valor
de R$ 114.056,53, ao amparo do Auto de Infração de fls. 1.693 e ss, acrescidos de multas
proporcional e isolada, além da incidência de juros, totalizando R$ 308.347,20, decorrente de
omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física e falta de
recolhimento do tributo a título de Carnê-Leão (multa isolada), relativo ao exercício de 2006.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação de fls. 1.680/1.692 que
descreve os fatos verificados e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.90.00-2010-
01070-9, iniciada em 12/04/2010, fls. 10 e ss, com ciência em 15/04/2010, fls. 12, que apurou
IRPF de mesmo ano calendário.
Consta de referido procedimento respostas do contribuinte e cópias de seus
comprovantes, fls. 15 e ss, 186 e ss, 1.124 e ss, 1.056 e ss, 1.608 e ss, 1.613 e ss requisições a
instituições bancárias, fls. 24, 1.524, 1.548, termos de constatação e intimação, fls. 26 e ss, 147 e
ss, 167 e ss, 1.104 e ss, 1.486 e ss, 1.512 e ss, 1.540 e ss, 1.591 e ss, extratos bancários, fls. 35 e
ss, 1.536 e ss, 1.567 e ss, planilhas elaboradas pela fiscalização, fls. 130 e ss, 1.591 e ss, 1.647 e
ss, 1.657 e ss, 1.675 e ss, DIRFs fls. 1.644 e ss.
A cópia da DIRPF 2006 do período foi juntada a fls. 6 e ss e a fiscalização se
encerrou em 20/09/2010, fls. 1.677, ciência em 23/04/2010, fls. 1.678.
Em apertada síntese, mister pontuar que a fiscalização buscou identificar a origem
de valores creditados em contas bancárias do contribuinte, que por sua vez apresentou cópias de
documentos no intuito de responder às exigências realizadas. A partir das informações trazidas,
feitas as devidas deduções, a autoridade tributária realizou o lançamento daqueles rendimentos
oriundos do recebimento de honorários advocatícios e que não foram oferecidos à tributação na
declaração do período, acrescido de multas.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou em 22/10/2010
impugnação, conforme fls. 1.708/1.721, alegando em preliminar:

Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

a) Erro na base de cálculo
Aduziu que não se considerou os valores declarados no período; não houve
abatimento de despesas com a manutenção das instalações do trabalho, tais como IPTU,
aluguéis, salário de empregados, encargos sociais, fundiários, refeições e outros; falta de
dedução do saldo remanescente em conta corrente; não houve abatimento dos repasses
realizados, demonstrado por livro-caixa apresentado;
b) Falta de observância de princípios constitucionais
Após apresentar doutrina, o contribuinte entendeu que o fisco não respeitou o
princípio da legalidade, vez que foi efetivamente lançado sobre valor indevido, não
representando rendimento e, deste modo, não se observou os termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Quanto ao mérito alegou:
c) Bis in idem das multas aplicadas
Entendeu que a multa de ofício aplicada juntamente com aquela isolada
decorrente da falta de recolhimento do tributo em carnê-leão representou bis in idem donde
também juntou doutrina a respeito. Para além disso também apontou a infringência de princípios
constitucionais, vez que alegou ser confiscatória a cobrança dupla das multas.
d) Ausência de efetiva tributação da renda
Tal como já apontado em preliminar, o contribuinte entendeu que o lançamento
não se deu sobre efetiva renda, por não subtrair despesas, repasses e outros valores, juntando
também doutrina a respeito.
e) Empresário
Aduziu exercer atividade empresária e, como tal, entende estar sujeito à tributação
empresarial.
Por fim requereu a procedência de sua impugnação, a tributação na empresa de
advocacia, para além de comunicar o resultado do julgamento ao amparo de notificação com
cópia do decidido.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 1.722 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP)
DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 16-48.783, de 24/07/2013,
fls. 1740/1755, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

PROCEDIMENTO FISCAL LANÇAMENTO
Comprovado que o procedimento fiscal levado, a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas, observando-se todos os Princípios
Constitucionais e estando o contribuinte ciente de todos os atos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Sujeitam-se à tributação na pessoa física os rendimentos provenientes de trabalho sem
vínculo empregatício decorrentes do exercício da atividade de advogado.
BASE DE CALCULO
Os rendimentos omitidos na declaração de ajuste, apurados em procedimento de ofício,
serão adicionados à base de cálculo declarada, para efeito de apuração do imposto
devido.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA
A legislação tributária impede que o contribuinte que exerça a profissão de advogado
seja considerado pessoa jurídica na forma de empresa individual de advocacia, além de
não haver qualquer comprovação de que os rendimentos apurados como omitidos
constituam-se em rendimentos de pessoa jurídica.
CARNÊ-LEÃO IMPOSTO FALTA DE RECOLHIMENTO MULTA EXIGIDA
ISOLADAMENTE
Incide multa isolada sobre o imposto de recolhimento mensal obrigatório carnê-leão,
quando não efetuado no prazo legal.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
administrativa furtar-se à sua aplicação.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE
Por se tratarem de penalidades aplicáveis a infrações distintas, reveste-se de legalidade a
exigência concomitante de multa proporcional e de multa exigida isoladamente,
inexistindo dupla penalidade.
CONFISCO
Não configura confisco a aplicação da lei tributária
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DOUTRINA EFEITOS
As decisões administrativas mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
aquelas objeto Súmula Vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.

O contribuinte foi regularmente notificado em 03/10/2014, conforme fls.
1.762/1.766.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/11/2014 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1.768 e ss, onde
repisa aqueles argumentos já expostos na impugnação, com os seguintes acréscimos:
 Preliminares
a) Erro na base de cálculo
Aduz que a autoridade tributária não deduziu os repasses aos clientes,
considerando pelo total os ganhos judiciais das reclamações trabalhistas, depositados em sua
conta, para os quais somente 30% representaram honorários seus e prossegue.
Alega erro quanto à base de cálculo lançado:

Ao contemplar 50% (cinquenta por cento) do que transitou pelas contas correntes do
recorrente, bem como ao deixar de excluir as baixas de aplicações financeiras (BB
Renda-Fixa), as quais foram SOMADAS ao total dos rendimentos do Recorrente, no
valor de R$ 67.000,00 resgates estes feitos nova valores de R$ 55.000,00 na data de
20/05/2010 - R$ 6.000,00 na data de 03/06/2005 - R$ 5.000,00 na data de 08/06/2005 e
R$ 1.000,00 na data de 14/06/2005 que constam na própria planilha BB1 elaborada pela
Agente Fiscal da RFB (VER DOCs. 21 a 37 - Ver os destaques dos DOCs. 27, 28 e 33)
e no extrato da C/C. do Banco do Brasil do Recorrente cuja cópia está nos autos.
Também foi ADICIONADO ao total dos rendimentos do Recorrente, a importância de
R$ 114.860.55 que ingressou em sua conta corrente do Banco do Brasil em 19/09/2010
(VER destaque no DOC. 33) mas que era oriundo de uma devolução de uma
adjudicação judicial, ou seja, o dinheiro havia saído da conta do Recorrente para fins de
adjudicação de um imóvel arrematado em leilão, arrematação esta que acabou por não
se concretizar e o valor supra foi DEVOLVIDO para a conta do Recorrente,
desrespeitando assim a materialidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa
Física, a saber: auferir economicamente renda.

b) Falta de observância de princípios constitucionais
Com apresentação de doutrina, o contribuinte entendeu que o fisco não respeitou
o princípio da legalidade, vez que foi efetivamente lançado sobre valor indevido, não
representando rendimento e, deste modo, não se observou os termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional:

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

Assim, ao considerar como base de cálculo do imposto de renda os valores de:
I)
50% (cinquenta por cento) do total que transitou pelas contas correntes do
Recorrente como renda oriunda de pessoas físicas;
II)
Deixar de excluir da base de cálculo as importâncias de:
a.
Baixa das aplicações financeira (BB Renda-Fixa), na importância de R$ 67.000,00
ocorrida conforme acima descrito que, por serem aplicação financeira, são
tributadas exclusivamente na fonte, NÃO devendo integrar a base de cálculo do
imposto de renda;
b. A importância de R$ 114.860,55 que ingressou em sua conta corrente do Banco do
Brasil em 19/09/2010 mas que era oriundo de uma devolução de uma adjudicação
judicial, ou seja, o dinheiro havia saído da conta do Recorrente para fins de
adjudicação de um imóvel arrematado em leilão, arrematação esta que acabou por
não se concretizar e o valor supra foi DEVOLVIDO para a conta do Recorrente.
(...)
Agindo desta forma, a Agente Fiscal acabou por extrapolar o direito de tributar,
impondo ao Recorrente pesado ônus tributário. Ressaltamos que a Agente Fiscal:
1.
Deixou de considerar/abater os valores que foram utilizados para a manutenção
das instalações da sede de trabalho da pessoa física, tais como: Aluguéis e IPTU das
salas comerciais locadas em nome do sujeito passivo, salários das empregadas, encargos
sociais, encargos fundiários, almoço dos empregados, vale transporte dos empregados,
despesas com energia elétrica, água, telefone, , taxas da entidade de classe, materiais de
uso e consumo utilizados no desempenho das suas atividades autônomas, entre outras;
2.
Deixar de descontar/abater o saldo final em conta corrente em 31/12/2005 que
não pode ser atribuído como rendimento de fato, uma vez que permaneceu na conta
corrente;
3.
Considerou que 50% (cinquenta por cento) de TODOS os valores e depósitos
que circularam pelas contas correntes do Recorrente correspondiam a sua renda, mesmo
com a exibição e apresentação do Livro Diário que está anexo ao presente Recurso;

 MÉRITO
a) Bis in idem das multas aplicadas
Entendeu que a multa de ofício aplicada juntamente com aquela isolada
decorrente da falta de recolhimento do tributo em carnê-leão representou bis in idem donde
também juntou doutrina a respeito. Para além disso também apontou a infringência de princípios
constitucionais, vez que alegou ser confiscatória a cobrança dupla das multas.
b) Ausência de efetiva tributação da renda
Tal como já apontado em preliminar, o contribuinte entendeu que o lançamento
não se deu sobre efetiva renda, por não subtrair despesas, repasses e outros valores, juntando
também doutrina a respeito.

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

 REQUERIMENTOS
Por fim requereu o recebimento e provimento do recurso interposto,
alternativamente o seguinte:

3.
Alternativamente ao pedido de anulação do Auto de Infração, sejam os valores
apurados pela Sra. Auditora fiscal, reformados nos moldes corretos, à saber:
a.
Valor atribuído como Omissão de Rendimentos
R$ 414.751,00
b.
(-) Valor dos resgates de aplicação financeira
R$ 67.000,00
c.
(-) Valor do retorno da adjudicação do imóvel
R$ 114.860,55
d.
(-) Abatim. das desp. dedutíveis da ativid. Profissional
R$ 102.390,34
e.
(=) Base de cálculo a ser utilizada R$ 130.500,11

Para além disso também requereu comunicar o resultado do julgamento ao
amparo de notificação com cópia do decidido.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 1.781 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PRELIMINARES
a) Erro na base de cálculo
Aduz a recorrente erro na base de cálculo do imposto, afirmando que não foram
deduzidos os repasses a clientes quanto àqueles valores recebidos das ações judiciais, para os
quais alega que somente fez jus a 30%.
Ao examinar a exação, em especial o Termo de Verificação de fls. 1.680/1.692,
observo o seguinte:
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES CONSTATADAS E APURAÇÃO DA BASE DE
CALCULO
11. Por derradeiro, dos valores recebidos de decisões judiciais favoráveis a
Reclamantes
-
Pessoas Físicas foram subtraídos os valores repassados para esses
Reclamantes
-
Pessoas Físicas, tendo sido o saldo remanescente considerado OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. (grifo do autor)
Infere-se da informação que a autoridade tributária textualmente afirma a
EXCLUSÃO dos REPASSES, inclusive apresenta planilha contendo saldo ajustado:
MES/2005
SALDO AJUSTADO (R$)
Janeiro
31.028,86
Fevereiro
3.233,30
Março
12.660,07
Abril
-
Maio
43.281,29
Junho
17.449,24
Julho
18.464,07
Agosto
81.647,26
Setembro
170.089,88
Outubro
7.844,46
Novembro
10.302,58
Dezembro
18.749,99
TOTAL 2005
414.751,00
Sem razão a recorrente.
Prossigo na afirmativa de erro quanto à base de cálculo, trazendo as próprias
declarações do recorrente:

Ao contemplar 50% (cinquenta por cento) do que transitou pelas contas correntes do
recorrente, bem como ao deixar de excluir as baixas de aplicações financeiras (BB
Renda-Fixa), as quais foram SOMADAS ao total dos rendimentos do Recorrente, no
valor de R$ 67.000,00 resgates estes feitos nova valores de R$ 55.000,00 na data de
20/05/2010 - R$ 6.000,00 na data de 03/06/2005 - R$ 5.000,00 na data de 08/06/2005 e
R$ 1.000,00 na data de 14/06/2005 que constam na própria planilha BB1 elaborada pela
Agente Fiscal da RFB (VER DOCs. 21 a 37 - Ver os destaques dos DOCs. 27, 28 e 33)
e no extrato da C/C. do Banco do Brasil do Recorrente cuja cópia está nos autos.

A afirmação quanto ao lançamento de 50% do valor transitado em conta,
primeiramente observo que foi constatado pela fiscalização a utilização de conta conjunta com a
Sra. Regina Cecília Jurkevicius, conforme abaixo se vê:

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

Por outro lado, constatou-se que a conta n° 1155-X da agência n° 2038-9 é de
titularidade conjunta com REGINA CECÍLIA JURKEVICIUS - CPF 273.074.898-99.
Portanto, por intermédio de termos lavrados, todos os titulares dessa conta foram
intimados a informar o percentual de responsabilidade na movimentação dessas contas
bancárias, a saber:
•
ROBERTO JURKEVICIUS - CPF 051.106.028-91: Termo de Constatação
Fiscal e de Intimação Fiscal, lavrado em 01/07/2010 - ciência em 07/07/2010 (fls.
1458/1461). Esse contribuinte assumiu a responsabilidade integral dos valores
depositados nessa conta bancária, conforme expediente recebido em 10/09/2010 (fl.
1462);
•
REGINA CECÍLIA JURKEVICIUS - CPF 273.074.898-99: MPF Diligência n°
0819000-2010-02223-5 e Termo de Constatação Fiscal e de Intimação Fiscal, lavrado
em 13/07/2010 - ciência em 21/07/2010 (fls. 1464/1468). Essa co-titular ratificou a
responsabilidade total de Roberto Jurkevicius dos valores movimentados nessa conta
bancária (fl. 1469). Essa diligência foi encerrada mediante a lavratura do Termo de
Encerramento de Diligência em 20/09/2010.
j) Por derradeiro, os créditos na conta bancária n. 1155-X, da agência n. 2038-9 do
Banco do Brasil S/A, de origens não justificadas/comprovadas, foram lançados mês a
mês na PLANILHA BASE DE CÁLCULO.

Quanto às alegações de que não houve exclusão das baixas de aplicações
financeiras, nos respectivos valores de R$ 55.000,00 (20/05/2005); R$ 6.000,00 (03/06/2005);
R$5.000,00 (08/06/2005); R$ 1.000,00 (14/06/2005), com a devida vênia resta evidente que o
recorrente se utilizou da primeira planilha elaborada, chamada BB1, que não foi aquela
usada na exação, pois posteriormente a fiscalização elaborou a planilha BB3, fls. 1.657 e ss,
em que constam textualmente as exclusões:
Planilha BB1:

Planilha BB3:

Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

Planilha BB1:

Planilha BB3:

Planilha BB1:

Planilha BB3:

Planilha BB1:

Planilha BB3:

Portanto, sem razão a recorrente.
Passo a verificar a outra afirmação do recorrente quanto a erro na base de cálculo:

Também foi ADICIONADO ao total dos rendimentos do Recorrente, a importância de
R$ 114.860.55 que ingressou em sua conta corrente do Banco do Brasil em 19/09/2010
(VER destaque no DOC. 33) mas que era oriundo de uma devolução de uma
adjudicação judicial, ou seja, o dinheiro havia saído da conta do Recorrente para fins de
adjudicação de um imóvel arrematado em leilão, arrematação esta que acabou por não
se concretizar e o valor supra foi DEVOLVIDO para a conta do Recorrente,
desrespeitando assim a materialidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa
Física, a saber: auferir economicamente renda.

Primeiramente cumpre destacar que a prova quanto ao alegado é do
recorrente, que cita DOC 33, só que não há no recurso qualquer cópia de documento que
ampare a afirmativa.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

Considerando que o processo possui até o lançamento mais de mil laudas, há
que se destacar o dever descumprido da defesa. De outro lado, considerando que o processo
administrativo fiscal é norteado pelo princípio da verdade material, busquei nos autos a
informação, achando-a entre as várias respostas dadas pelo recorrente, que se vê especificamente
a fls. 1.056/1.067, em que destaco as informações abaixo, extraída de cópia de petição referente
à Reclamação Trabalhista no 1096/1998, conforme fls. 1.061:

FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS, por seu advogado "in-fine" firmado, nos autos
da reclamação trabalhista, que contende com DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
ITAPECERICA DA SERRA LTDA., vem, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência expor e requerer o seguinte:
Conforme se contata nos autos, o autor para ter satisfeito o seu crédito, adjudicou
o imóvel levado a hasta pública as fls., cumprindo todas as determinações deste MM.
Juízo. (grifo do autor)
Ocorre que, conforme também se constata nos autos, o terceiro JOÃO CARLOS
BUSCH RIGO ingressou perante a 1a Vara de Registros Públicos com ação de
Usucapião, a qual foi julgada PROCEDENTE conforme se constata através da
publicação em anexo.
Assim sendo e, para que não haja maior prejuízo ao reclamante, uma vez que, a
interposição de recurso para alterar a decisão da 1a Vara de Registros Públicos
levará vários anos e o autor não poderá entrar na posse do referido imóvel, este
requer a desistência da adjudicação por ele proposta, a devolução do valor já
depositado para a garantia da mesma e, consequentemente, o prosseguimento da
execução a ser futuramente orientada. (grifo do autor)

Considerando que foi demonstrada (i) a uma o crédito de R$ 114.860,55,
constante da última planilha elaborada pela fiscalização, fls. 1.669, sendo efetivo objeto de
lançamento para o mês de setembro do ano-calendário de 2005, fls. 1.693; (ii) a duas que se
trata de uma devolução de valor; tenho por correta a alegação, portanto com razão a
recorrente, devendo ser extraída da base de cálculo a quantia devolvida de R$ 114.860,55.
Há ainda que se destacar, tratando-se de preliminar, que a irregularidade acima
identificada se traduz naquelas incorreções descritas no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972,
abaixo transcrito, vez que prejuízo algum trouxe ao contribuinte e também não houve, como se
comprova neste voto, preterição do direito de defesa:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

b) Falta de observância de princípios constitucionais
O recorrente entendeu que o fisco não respeitou o princípio da legalidade, vez que
afirma ter a autoridade realizado o lançamento sobre valor indevido, não representando
rendimento e, deste modo, sem observar os termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Vencida a preliminar quanto a erro da base de cálculo para o tributo lançado, há
que se destacar a estrita observância dos requisitos processuais e materiais necessários à exação,
em especial a determinação do montante, a devida fundamentação legal, conforme se vê no
corpo do auto de infração, fls. 1.701 a 1.702, também no Termo de Verificação, fls. 1.680 a
1.692. Para além disso, também não se identifica qualquer preterição do direito de defesa, ao
contrário, o recorrente demonstra conhecer amplamente os fatos imputados, tanto que pode
realizar exaustivamente sua defesa.
Some-se ainda que, tratando-se, in casu, de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, a legislação aplicável não permite a dedução de todas as despesas do recorrente, sendo
certo que nenhum reparo resta a fazer no lançamento quanto a isto.
Ademais, tratando-se de alegação quanto à desobediência a princípios
constitucionais, cumpre destacar que a autoridade somente cumpriu a legislação vigente,
inclusive com base no art. 142 do CTN, não cabendo a este Conselho se pronunciar quanto à
inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, conforme precedente abaixo transcrito:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Sem razão.

III.
MÉRITO
a) Bis in idem das multas aplicadas
O recorrente entende que a multa de ofício aplicada juntamente com aquela
isolada decorrente da falta de recolhimento do tributo em carnê-leão representou bis in idem
donde também juntou doutrina a respeito. Para além disso também apontou a infringência de
princípios constitucionais, vez que alegou ser confiscatória a cobrança dupla das multas.
Primeiramente a autoridade tributária aplicou a legislação pertinente, descabendo,
tal como já exposto neste voto, o pronunciamento quanto à inconstitucionalidade da lei tributária.
De outro lado, necessário se faz aplicar, in casu, precedente deste Conselho, que
inclusive utilizo como ratio decidendi:

Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002311/2010-11

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)

Considerando que a multa aplicada foi para fatos ocorridos no ano-calendário de
2005, fls. 1.694/1.965, deve esta parte do lançamento ser excluída.
Com razão a recorrente.
b) Ausência de efetiva tributação da renda
Tal como já apontado em preliminar, o contribuinte entendeu que o lançamento
não se deu sobre efetiva renda, por não subtrair despesas, repasses e outros valores, juntando
também doutrina a respeito.
Com já amplamente exposto neste voto, a exação relata e demonstra exatamente o
contrário do alegado.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, voto pelo provimento parcial do recurso para (i) retirar da base de
cálculo do imposto e multa de ofício o valor de R$ 114.860,55; (ii) e excluir a multa isolada pela
falta de recolhimento de carnê leão.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1832
DF CARF MF
Original